Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723236-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA ANDRADE CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA impugnando decisão do Juízo a quo a quo determinou à parte autora, ora agravante, a promoção de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição retro, na qual pugnou pelo conhecimento e provimento deste recurso em exame. É o necessário do necessário. Decido. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior (v.g.: REsp n. 1.696.396-MT, REsp n. 1.704.520-MT, etc.) a matéria deduzida no presente recurso também não comporta uma interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC, eis que não se denota, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais disso, o presente caso também não se amolda em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento. E, a despeito dos argumentos da parte agravante e no tocante ao objeto do presente recurso, o despacho recorrido não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do CPC. É cediço que os limites objetivos do agravo de instrumento, por conta do efeito devolutivo, estão adstritos à decisão combatida, que, no caso vertente, orbita em torno da determinação de comprovação da constituição da mora, sob pena de indeferimento da inicial, a ser decida posteriormente, a depender do cumprimento ou não da determinação judicial. Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear a admissibilidade do recurso à baila. Esse entendimento é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial - DL 911/69. O despacho para juntada de comprovante da mora do devedor fiduciante, por carecer de conteúdo decisório, é irrecorrível (CPC 1.001). E ainda que de decisão se tratasse não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. (Acórdão 1378485, 07098746420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que facultou ao agravante emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias para "comprovar a mora do réu por meio de notificação extrajudicial DEVIDAMENTE ENTREGUE no endereço que consta no contrato de financiamento (ainda que recebida por pessoa diversa); ou notificação enviada a endereço diverso (mas recebida pelo requerido); ou, ainda, por meio de protesto do título ( ) sob pena de indeferimento". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339622, 07037462820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO do presente agravo e instrumento. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator